Tribunal: TJMT
Processo: 0002742-98.2019.8.11.0050
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002742-98.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a dignidade sexual, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAYNE DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 016.592.392-06 (APELADO), ROSELI DOS SANTOS MORAES - CPF: 760.329.732-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO LUCAS AGRA SILVA OLIVEIRA - CPF: 038.453.651-45 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), LETICIA FRANCINE COSTA - CPF: 032.041.511-23 (APELANTE), THAYSLAINE TASSILA DA SILVA FERREIRA - CPF: 059.620.381-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSELI DOS SANTOS MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), JAYNE DOS SANTOS CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – ART. 215-A, CP -
PRELIMINAR DE NULIDADE
–
1) INÉPCIA DA DENÚNCIA
– FALTA DE JUSTA CAUSA -
ATIPICIDADE DA CONDUTA

- NÃO CABIMENTO – ART. 41, CPP – REQUISITOS PREENCHIDOS –
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESE ESVAÍDA -
MÉRITO
–
2) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA - PALAVRAS COERENTES DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR GRAVAÇÃO DE VÍDEO – PROVAS CONVINCENTES – AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS -
PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 - Em sede de apelação defensiva contra sentença condenatória, a tese de ausência de justa causa por insuficiência de indícios de autoria para a persecução penal, confunde-se com o mérito do recurso.

2- A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de importunação sexual está demonstrada nas palavra das vítimas – que assumem essencial relevância em crimes dessa natureza – e em gravação de vídeo que capturou imagens do apelante, que ampara os depoimentos das ofendidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal, interposta a tempo e modo por
JOÃO LUCAS AGRA SILVA OLIVEIRA
, contra sentença anexada sob o Id. 127567164, em que se o condenou à pena
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, substituída por
uma pena restritiva de direitos
, pela prática do crime capitulado no art.
215-A, CP (Importunação Sexual).

Em razões sob Id. 127567169, a Defesa requer, em
preliminar
a
nulidade
de todo processo porque a
denúncia é inepta
.

No
mérito
, pede a
absolvição
, alegando que não existe prova capaz de atestar o crime e que a condenação está lastreada nas contraditórias palavras das vítimas.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
ao apelo (Id. 127567176);
igualmente
, em parecer a
d. PGJ
, (Id. 133170669) conforme sumário segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Suscita, em preliminar, a suposta inépcia da inicial acusatória, tendo em vista sua generalidade e abstração, a prejudicar o exercício da ampla defesa – IMPROCEDÊNCIA – A inicial acusatória atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, fornecendo elementos fáticos e circunstanciais suficientes para viabilizar a articulação defensiva do apelante – 2. No mérito, sustenta tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório e na aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente à comprovação da autoria e da materialidade delitiva imputada ao apelante; a manutenção da condenação é medida que se impõe – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

De início,
a defesa sustenta que a denúncia é inepta porque não existem indícios de autoria e não há provas de que o apelante, realmente, estivesse praticando atos de masturbação; diz que o vídeo apresentado pelas vítimas não respalda as suas palavras e

que a conduta do apelante é atípica, inexistindo justa causa para a deflagração da ação penal.

Sem razão, contudo.

Além de seus
argumentos, na verdade, confundirem-se com o mérito do recurso, vejo que a denúncia foi ofertada com base em dados indicadores da autoria delitiva, a saber: os depoimentos das vítimas dando conta de que o apelante as olhava incessantemente enquanto se masturbava dentro do ônibus em que viajavam, e um vídeo por elas gravado, mostrando o recorrente com o pênis fora do short e ereto.

Tais elementos, evidentemente, autorizaram, ainda que provisoriamente, o oferecimento e a capitulação jurídica dada na exordial (art. 215-A, CP), não havendo maneiras de se falar em ausência de justa causa ou mesmo em atipicidade da conduta do apelante.

Se não bastasse, a alegação de inépcia da denúncia, com fulcro na atipicidade é extemporânea, eis que os fatos já foram analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e o apelante já está condenado de forma que agora, é a sentença que deve ser impugnada e revista pelo Tribunal
a quem
.

A propósito:

(...). 3. Descabe cogitar a inépcia da denúncia se a peça preenche os requisitos

exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e individualizando satisfatoriamente a conduta delitiva atribuída ao acusado, a permitir-lhe o pleno exercício dos direitos de defesa e de contraditório, os quais de fato foram amplamente exercitados no curso do processo, tornando-se inclusive esvaída a tese de inépcia da exordial e de ausência de justa causa, ante a superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes do STJ. (...). (TJMT - N.U 0016203-64.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Quanto aos fatos, é dos autos que o apelante
João Lucas Agra da Silva Oliveira
estava em viagem no mesmo ônibus que as vítimas
Roseli dos Santos Moraes
e
Jayne dos Santos Campos
e que, durante o trajeto, as observava incessantemente enquanto se masturbava.

E sem delongas, não há como se falar em atipicidade da conduta do apelante, tampouco em aplicação do art. 386, VII, do CPP, devendo permanecer hígida a sua condenação pelo crime sexual.

De início, apenas por zelo ao debate, registro ter ficado suficientemente claro que o ato do apelante – em masturbar-se - foi dirigido diretamente as ofendidas e, portanto, não foi uma conduta solitária (o que eventualmente poderia caracterizar o crime de ato obsceno previsto no art. 233, CP).

Veja que a vítima,
Roseli de Moraes
, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, narrou com detalhes a importunação e disse que, naquele dia estava viajando com o neto (criança) e com a filha grávida, nas poltronas 15 e 16.

Disse que, em dado momento, o apelante surgiu e quis sentar-se ao seu lado, mas como a poltrona estava ocupada pela filha (que havia ido ao banheiro), ele se sentou-se do outro lado, na poltrona 13, separada apenas pelo corredor.

Narrou que durante toda a viagem, o apelante as rodeava sentando ora em um banco de trás, ora na poltrona 13; por fim, inquirida pela Defesa, confirmou que ele estava se se masturbando e, inclusive, olhando bastante para ela e para a filha.

A vítima
Jayne Campos
sustentou na íntegra os relatos acima e disse que foi alertada pela mãe sobre os atos do apelante e que, então, ao vê-lo, percebeu que ele se masturbava e olhava para ambas.

Com efeito, ao contraditório do que alega a Defesa, não vejo nenhuma contradição nos relatos apresentados.

Roseli
foi muito clara ao narrar seu nervosismo dizendo que, por várias vezes, virou o rosto para não ver aquela situação constrangedora.

E se por um lado a vítima mencionou que, em determinado momento, “percebeu” os movimentos das mãos do apelante (sentado no banco de trás) indicando a masturbação, vejo que por outro, sua filha
Jayne
foi categórica ao afirmar que ele, pelo menos durante a metade da viagem, se masturbava e olhava para elas, deixando-as, inclusive, amendrontadas a ponto de não conseguirem sair das poltronas pois temiam que o apelante fizesse algo violento contra elas ou contra a criança.

Ao meu ver, os relatos estão harmônicos e o crime fica ainda mais evidenciado com a gravação de vídeo feita por
Roseli
, captando o apelante com o órgão íntimo para fora do short.

Embora não tenha sido capturada a masturbação, o vídeo, analisado em conjunto com as palavras das vítimas, me dão a certeza da ocorrência do crime e da importunação sofrida por mãe e filha naquele ônibus durante a viagem.

Apenas para que se registre, como se sabe, os crimes que envolvem violência sexual quase sempre são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, razão pela qual as palavras das vítimas, em casos dessa natureza, assumem relevante valor probatório, quando concatenadas com as demais provas produzidas, como na hipótese dos autos.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o
Enunciado n. 10
acerca da matéria, com a seguinte redação:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Destaco também, da jurisprudência deste e. TJMT:

(...). 3. O crime de importunação sexual é de natureza formal e se consuma no momento em que se inicia qualquer ato libidinoso, no caso destes autos, a masturbação do apelante na frente da vítima, ainda que a lascívia não tenha sido completamente satisfeita (...). (TJMT - N.U 0001366-35.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Com tais razões, em
consonância com o parecer
ministerial, após haver rejeitado a preliminar,
nego provimento
ao recurso defensivo para
manter a condenação de
JOÃO LUCAS AGRA SILVA OLIVEIRA
,
nos autos da ação penal de n.
Ação Penal n. 0002742-98.2019.8.11.0050
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022